Tribunal: TJES
Processo: 5008311-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008311-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR e outros (2)

AGRAVADO: GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008311-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO

AGRAVADO: EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO À QUARTA CÂMARA CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por GEOLINDO CAMPAGNARO contra decisão unipessoal que determinou a remessa dos autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição para redistribuição do agravo de instrumento, em virtude da prevenção da Quarta Câmara Cível do TJES. O agravante alega a prevenção da Segunda Câmara Cível, sustentando que o relator julgou anteriormente embargos à execução relacionados à demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a Segunda Câmara Cível é preventa em razão de julgamento anterior de embargos à execução; e (ii) verificar se a decisão de redistribuir o agravo de instrumento à Quarta Câmara Cível deve ser mantida, considerando a prevenção estabelecida pelo processamento de ação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida reconhece a existência de conexão entre a ação declaratória de nulidade nº 5025758-53.2022.8.08.0024 e a execução de título extrajudicial nº 0004658-50.2010.8.08.0024, em razão de relação direta entre as matérias discutidas, justificando a prevenção da Quarta Câmara Cível.

4.A jurisprudência confirma a conexão entre ações executivas e declaratórias relativas ao mesmo título, o que justifica a reunião das demandas para evitar decisões conflitantes, conforme o art. 55 do CPC.

5.A prevenção da Quarta Câmara Cível se dá em função de decisão anterior proferida pelo Desembargador Fábio Brasil Nery em ação relacionada, que atraiu a competência para o colegiado ao qual ele pertencia à época.

6. O fato de o Desembargador Fábio Brasil Nery não mais integrar a Quarta Câmara Cível não afasta a prevenção da Câmara, conforme o art. 164, § 1º, do RITJES, que estabelece a vinculação do órgão fracionário para julgamento de recursos posteriores ligados a processos conexos.

7. Não se comprova a alegada prevenção da Segunda Câmara Cível, pois o processo indicado pelo agravante não foi localizado nos registros fornecidos, inviabilizando o acolhimento dessa tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A conexão entre ações de execução e declaratórias que versam sobre o mesmo título executivo atrai a prevenção para o julgamento conjunto, conforme o art. 55, § 3º, do CPC.

2.A prolação de decisão em pedido cautelar ou conexo por relator integrante de uma câmara cível previne a competência dessa câmara para todos os recursos posteriores, mesmo após a saída do relator da composição do colegiado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
GEOLINDO CAMPAGNARO
(id 9138053), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 9055375,
por meio da qual determinei a remessa dos autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição, a fim de que, a teor do §1º, do art. 164, do RITJES, promovesse a redistribuição do agravo de instrumento diante da prevenção da Quarta Câmara Cível.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a prevenção da Segunda Câmara Cível, notadamente deste Relator, em virtude do julgamento da apelação interposta no bojo dos embargos à execução n°. 0015236-72.2010.8.08.0035, de relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Contrarrazões anexadas ao id 9723972 - por meio da qual defendem os agravados a necessidade de distribuição por livre sorteio e inexistência de prevenção deste Julgador.

Pois bem.

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“(...) Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR E OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (id 40899294 da demanda originária), nos autos da Ação de Título Extrajudicial n°. 0004658-50.2010.8.08.0024, proposta por
GEOLINDO CAMPAGNARO,
a qual deferiu o pedido de penhora das quotas sociais dos executados junto à empresa Agro Pastoril Quatro Irmãos Ltda.

Do compulsar dos autos de origem, infere-se sua correlação com a Ação tombada sob n°. 5025758-53.2022.8.08.0024, na qual fora proferida sentença no sentido de declarar a nulidade dos negócios jurídicos firmados entre os litigantes, dentre os quais, os que ensejaram os títulos executivos objeto de discussão na demanda originária e, consequentemente, no presente agravo.

Logo, notória a prejudicialidade existente entre as demandas.

Por conseguinte, verifica-se, em relação à citada demanda anulatória, a interposição de recurso de apelação cível, ainda não distribuído nesta instância, e a veiculação do Pedido de Efeito Suspensivo n°. 5014101-55.2023.8.08.0000 a ele relacionada, este distribuído ao Desembargador Fábio Brasil Nery em 14.12.2023, com decisão de deferimento do pedido proferida em 19.12.2023, data anterior à interposição do agravo.

Ora, conforme entendimento jurisprudencial, há conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação anulatória que se referem à desconstituição do mesmo débito, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. Decisão que reconheceu a existência de conexão. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade.
CONEXÃO. Configuração. Há conexão entre ação declaratória e executiva fundadas no mesmo título.
Art. 55, § 2º, I, do CPC. Precedentes Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2189237-53.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 02/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REUNIÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA EM OUTRO JUÍZO, SOB FUNDAMENTO DE CONEXÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONEXÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO DE EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA FUNDADOS NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO – FEITOS QUE POSSUEM SIMILARIDADE
– RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, § 3º, DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0059129-17.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Roberto Antônio Massaro - J. 26.02.2021) (TJ-PR - ES: 00591291720208160000 PR 0059129-17.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 26/02/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA - CONEXÃO RECONHECIDA
- REUNIÃO DAS AÇÕES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - Nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC/15, são conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, pelo que devem ser apensadas para julgamento conjunto. II - Em se tratando de execução de título extrajudicial, "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (art. 784, § 1º, CPC/15), pelo que não há se lavar em suspensão da execução até o julgamento final da ação anulatória, mormente em face da credibilidade atribuída pelo legislador ao título extrajudicial e da inexistência de concessão de qualquer tutela antecipada nos autos da ação ordinária. (TJ-MG - AI: 10775130017517001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019)

Nesse diapasão, evidente a conexão entre as demandas, e considerando que o Pedido de Efeito Suspensivo n°. 5014101-55.2023.8.08.0000 foi distribuído ao eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, à época integrante da Quarta Câmara Cível, em data anterior a que fora distribuído o presente recurso, tem-se a ocorrência de prevenção para julgamento deste feito, na forma do art. 164, parágrafo único, do RITJES,
in verbis
:

Art. 164 – A distribuição se fará por sorteio ou por dependência – se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.

§ 1º –
A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

Todavia, como o Desembargador Fábio Brasil Nery não mais compõe a egrégia Quarta Câmara Cível, resta preventa apenas a respectiva Câmara; afinal
“[...] a regra da distribuição por prevenção de Relator [...] é excepcionada, entre outras hipóteses, se o Desembargador prevento passar a integrar Câmara distinta ou, então, se assumir um dos cargos da Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando remanescerá, em ambas as hipóteses, apenas a prevenção de Câmara, que antecede a prevenção do próprio Relator, devendo os recursos posteriores serem distribuídos entre os integrantes do Órgão Fracionário do qual ele (Relator) fazia parte [...]”
(TJES, Conflito de competência cível n.º 100210036255, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J 25/11/2021, DJ 03/12/2021).

Ante o exposto,
determino a redistribuição dos presentes autos entre os integrantes atuais da egrégia Quarta Câmara Cível.(...)”

Como se nota, a decisão vergastada reconheceu a correlação entre a ação declaratória de nulidade n°. 5025758-53.2022.8.08.0024 e a demanda executiva n°. 0004658-50.2010.8.08.0024, da qual se originou o presente agravo de instrumento, em especial porque naquela demanda fora proferida sentença no sentido de declarar a nulidade dos negócios jurídicos firmados entre os litigantes, dentre os quais, os que ensejaram os títulos executivos que embasam a ação originária deste feito.

Com efeito, patente o entendimento acerca da existência de prejudicialidade entre as ações de execução e a declaratória de nulidade quando o resultado de uma pode obstar o prosseguimento da outra.

Sobre o tema, trago os seguintes arestos:

Agravo de instrumento. "Ação de execução de título executivo extrajudicial e execução de garantia fiduciária" (sic). Decisão que reconheceu a prejudicialidade externa com outro processo e suspendeu o curso da execução pelo prazo inicial de 180 dias. Inconformismo. Não cabimento. Caso concreto.
Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos ajuizada perante o juízo de Recife-PE, havendo tutela de urgência para suspensão dos efeitos da ata de assembleia utilizada para contratar a cédula de crédito bancário. Patente a prejudicialidade externa com relação a mencionada ação distribuída perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, pois o julgamento da alegada falsidade dessa ata terá reflexo direto na execução.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22013429120248260000 São Paulo, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 13/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa. Recurso do exequente. Alegação do insurgente de impossibilidade de reconhecimento de prejudicialidade em razão da estabilização da lide. Não acolhimento. Matéria de ordem pública cognoscível, portanto, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Existência de ação declaratória (processo n. 1050585-44.2021.8.26.0506) na qual a parte devedora almeja o reconhecimento de nulidade do instrumento de confissão de dívida, sob o fundamento de que, quando de sua assinatura, a subscritora (de cujus) se achava acometida com câncer em estágio avançado, já com metástase no cérebro (lobo frontal esquerdo), no fígado e no peritônio, de modo que não possuía capacidade para gerir os atos da vida civil. Declaração médica colacionada aos autos da ação declaratória atesta que próximo à data da assinatura do instrumento contratual a falecida foi diagnosticada com câncer no cérebro. Peculiaridades da lide, em especial a necessidade de apuração da capacidade civil da falecida que, se reconhecida, acarretará a nulidade do título exequendo,
impondo a necessidade de manutenção da suspensão do feito. Inteligência do
artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil
. Precedentes. Suspensão, contudo, que deverá observar o prazo máximo insculpido no
artigo 343, §4º, do diploma processual
. Prejudicialidade externa reconhecida. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; AI 2221995-51.2023.8.26.0000; Ac. 17981381; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 06/06/2024; DJESP 17/06/2024; Pág. 2041

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade manejada no bojo da execução é impugnável por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015. O ajuizamento de ação anulatória do título que lastreia a execução não obsta o prosseguimento da demanda executiva, conforme orientação do § 1º do art. 784 do CPC.
Há prejudicialidade entre as ações de execução e anulatória que tem como causa de pedir a mesma relação jurídica travada entre as partes, razão pela qual é necessária a reunião dos feitos para julgamento conjunto, na forma do art. 55, § 3º, do CPC.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27849733320248130000, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREVENÇÃO DA 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, EM RAZÃO DA CONEXÃO COM A AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1019267-27.2020.8.26.0361
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2280062-77.2021.8.26.0000). Execução lastreada no mesmo contrato que, nesta ação de conhecimento, se pretende anular.
O débito do pedido declaratório de inexigibilidade está, inclusive, sendo executado na ação de execução mencionada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação Cível 1013355-44.2023.8.26.0361; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024) (TJSP; AC 1013355-44.2023.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 30/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. Decisão que reconheceu a existência de conexão. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade.
CONEXÃO. Configuração. Há conexão entre ação declaratória e executiva fundadas no mesmo título.
Art. 55, § 2º, I, do CPC. Precedentes Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2189237-53.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 02/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Neste contexto, a respeito da insurgência veiculada por meio do agravo interno, registro que não foi localizado qualquer feito com a numeração
0015236-72.2010.8.08.0035, sendo impossível aferir a alegada prevenção, de modo que a permanência do feito sob minha relatoria com base em tal argumento não deve prosperar.

Em evolução, a respeito da tese trazida no bojo das contrarrazões de que a distribuição deveria se operar de forma livre ante a inexistência de vinculação entre as demandas, registro que a própria petição do agravo de instrumento consigna que
“(...) A decisão proferida pelo Juízo a quo no Id. 40899294, deferiu o pedido de penhora sob a justificativa que: [i] a existência de suspensão dos efeitos imediatos da sentença proferida na multicitada ação anulatória nº 5025758-53.2022.8.08.0024; (...)”.,

elencando, por oportuno, um rol de vícios que maculam a relação firmada entre as partes, que são discutidos no bojo da aludida demanda e que, por consequência, serviriam de óbice ao deferimento da penhora de quotas determinada na decisão agravada.

Após, destacaram que, em decorrência do pedido de penhora formulado nos autos de origem,
“(...) enfatizaram que a ação declaratória ajuizada sob o n.º 5025758-53.2022.8.08.0024, versa sobre vícios gravíssimos que infestam a relação das partes (...)”
e que
“(...) Além disso, é preciso destacar que o Agravado pretende prosseguir em atos expropriatórios objetivando pedidos de cunho satisfativo e exauriente antes do julgamento do Recurso de Apelação Cível, e o faz de forma temerária, sem caução (garantia).”

Logo, o que se observa é que os próprios agravantes, ora agravados, reconhecem a relação de prejudicialidade entre as demandas em questão
, frisando, por oportuno, a necessidade de aguardo do julgamento da apelação interposta na ação declaratória de nulidade.

Assim, é certo que o deslinde da controvérsia travada nos autos da ação declaratória n°. 5025758- 53.2022.8.08.0024 reflete na demanda executiva n°. 0004658-50.2010.8.08.0024 (originária do presente agravo), porquanto versa sobre vícios nas relações contratuais firmadas entre as partes, decerto que, se mantida em grau recursal a sentença proferida naquela ação, resta inviabilizado o prosseguimento da execução que originou o presente agravo de instrumento.

Fixada tal premissa, verifica-se, em relação à citada demanda anulatória, que, em 19.12.2023, data anterior à interposição do presente agravo de instrumento, o Desembargador Fábio Brasil Nery, à época integrante da Quarta Câmara Cível, proferiu decisão no bojo do Pedido de Efeito Suspensivo n°. 5014101-55.2023.8.08.0000.

Nesse diapasão, restando evidente a vinculação entre as demandas, anulatória e executiva, e considerando que o Pedido de Efeito Suspensivo n°. 5014101-55.2023.8.08.0000 foi distribuído ao eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, à época integrante da Quarta Câmara Cível, em data anterior a que fora distribuído o presente recurso, tem-se a ocorrência de prevenção para julgamento deste feito, na forma do art. 164, §1°, do RITJES,
in verbis
:

Art. 164 – A distribuição se fará por sorteio ou por dependência – se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.

§ 1º –
A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

Neste ponto, cumpre dizer que, não obstante tenha o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy figurado como relator nos agravos de instrumento n°s. 5008384-62.2023.8.08.0000, 5007522-91.2023.8.08.0000 e 5003134-82.2022.8.08.0000, oriundos da ação executiva n°. 0004658-50.2010.8.08.0024 (originária da presente demanda), é certo que a atuação do Desembargador Fábio Brasil Nery em processo vinculado, e em momento posterior, prorrogou a competência para o órgão fracionário ao qual integrava.

A esse respeito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0027161-54.2021.8.08.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA SUSCITADO: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR RELATOR: PRESIDENTE DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. VINCULAÇÃO AOS RECURSOS POSTERIORES.
1. Sobre a prorrogação de competência, este Egrégio Tribunal Pleno possui firme entendimento no sentido de que a Câmara e o Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada por outro Julgador, ficará prevento para o processamento e julgamento dos processos futuros funcionalmente relacionados.
2. Na intelecção de julgados desta Corte, conhecer do recurso, notadamente para fins de prorrogação de competência, significa a prolação de algum ato processual com conteúdo decisório, que tenha sido praticado pelo Desembargador Relator, o que, por óbvio, ainda se amolda na hipótese de conclusão do julgamento pelo Colegiado. Precedentes. 2. Existência de vínculo funcional entre a ação de manutenção de posse e o cumprimento provisório de sentença, de modo a atrair, nesse caso, a incidência da regra da prevenção. 3. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, harmônico com a legislação processual civil vigente, consagra a regra da prevenção em seu art. 164, § 1º, cujo teor enuncia que a distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança. 4. Tanto na hipótese de deslocamento da competência jurisdicional por força de possível desatenção ao critério do Juízo prevento denominada como prorrogação de competência , quanto na vinculação do magistrado pela adoção da regra da prevenção, caberá ao julgador selecionado por tais dinâmicas processuais o conhecimento, para fins de processo e julgamento, de recursos futuros. 5. O Desembargador Annibal de Rezende Lima, ora suscitante, permaneceu a todo instante com a relatoria das apelações cíveis interpostas nos autos do processo nº 0019245-58.2002.8.08.0024, estando vinculado aos seus respectivos julgamentos, especialmente porque as interposições ocorridas em 16/10/2013 e 12/05/2015, antecedem à distribuição do agravo de instrumento nº 0029645-43.2016.8.08.0024, que fora processado e julgado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. 6. Conflito conhecido, para declarar a competência do Desembargador Annibal de Rezende Lima, perante a c. Primeira Câmara Cível deste Eg. Tribunal, para o processamento e julgamento da apelação cível interposta nos autos do processo nº 0019245-58.2002.8.08.0024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, conhecer do Conflito de Competência, para declarar a competência do Desembargador Annibal de Rezende Lima, perante a c. Primeira Câmara Cível deste Eg. Tribunal, para o processamento e julgamento da apelação cível interposta nos autos do processo nº 0019245-58.2002.8.08.0024, nos termos do voto do eminente Relator. PRESIDENTE RELATOR(TJ-ES - CC: 00271615420218080000, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 12/05/2022, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 20/05/2022)

Portanto, tendo o Desembargador Fábio Brasil Nery proferido ato decisório em processo funcionalmente ligado ao presente agravo de instrumento, sem se atentar para a prevenção anterior do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, tornou-se prevento para processamento e julgamento do feito.

Todavia, como não mais compõe a egrégia Quarta Câmara Cível, resta preventa apenas a respectiva Câmara; afinal
“[...] a regra da distribuição por prevenção de Relator [...] é excepcionada, entre outras hipóteses, se o Desembargador prevento passar a integrar Câmara distinta ou, então, se assumir um dos cargos da Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando remanescerá, em ambas as hipóteses, apenas a prevenção de Câmara, que antecede a prevenção do próprio Relator, devendo os recursos posteriores serem distribuídos entre os integrantes do Órgão Fracionário do qual ele (Relator) fazia parte [...]”
(TJES, Conflito de competência cível n.º 100210036255, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J 25/11/2021, DJ 03/12/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
GEOLINDO CAMPAGNARO
(id 9138053) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão impugnada (9055375) que reconheceu a prevenção da Egrégia Quarta Câmara Cível para processamento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/10/2024 às 16:35:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53881022102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.